Tribunal: TJMT
Processo: 1019431-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019431-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN AZAMBUJA DA SILVA MARTINS - CPF: 046.823.571-07 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT, de no 1019431-04.2017, ajuizada por WILLIAN AZAMBUJA DA SILVA MARTINS, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a parte autora não comprovou o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos Autos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral depois de 04 (quatro) meses do alegado acidente.

Destaca que inexiste qualquer outro documento que indique que o apelado tenha se envolvido em um acidente de trânsito, somente que sofreu fratura.

Posto isso requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 60582476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro busca a reforma da sentença, alegando que a parte autora não comprovou o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida, uma vez que trouxe aos Autos, tão somente, um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral depois de 04 (quatro) meses da ocorrência do sinistro.

Reforça tal alegação, afirmando que inexiste qualquer outro documento que demonstre que o apelado tenha se envolvido em um acidente de trânsito.

Sem razão contudo.

É que, além da comunicação junto à autoridade policial (boletim de ocorrência), o requerente também trouxe aos autos Ficha de Atendimento Médico do Hospital Regional de Cáceres, os quais somados à avaliação médica para fins de conciliação são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado nos autos. (ID’s 60579995, 60579998 ao 60582450 e 60582460)

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial foi incisivo ao afirmar que: “
A lesão apresentada pelo periciado é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre
”.

Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do Boletim de Ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, elevo os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020